Tribunal: TJSP
Processo: 1000492-37.2021.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Sentença de parcial procedência do pedido – Inconformismo manifestado pela requerida – Descabimento - Manutenção indevida de dívida prescrita em cadastro de inadimplentes – Pressupostos ensejadores do dever de indenizar bem caracterizados – Valor indenizatório que se afigura inclusive inferior ao adotado por esta

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Sentença de parcial procedência do pedido – Inconformismo manifestado pela requerida – Descabimento - Manutenção indevida de dívida prescrita em cadastro de inadimplentes – Pressupostos ensejadores do dever de indenizar bem caracterizados – Valor indenizatório que se afigura inclusive inferior ao adotado por esta Câmara em casos análogos - Sentença mantida – Recurso improvido, com observação.